Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742487-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vivare Reabilitação e Cuidados Médicos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734912-70.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora de créditos da agravante junto a operadoras de saúde e credenciadoras de cartão de crédito, determinando o prosseguimento da execução. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Vivare Reabilitação e Cuidados em Saúde Ltda no Id 240965739. Alega em síntese que os valores objeto da constrição judicial são essenciais à manutenção da atividade empresarial, invocando o art. 833, X, do CPC e o princípio da menor onerosidade. A executada sustenta que atua na área da saúde, prestando serviços multidisciplinares mediante convênios com operadoras, e que os valores recebidos são integralmente destinados ao pagamento de salários, tributos e despesas operacionais. Requereu, assim, o indeferimento da penhora sobre os créditos oriundos de cartões de crédito e convênios médicos. Manifestação da credora, Id 244959961. Consta ainda no Id 240912483 manifestação da credora requerendo a penhora de recebíveis de cartão de crédito da Executada. É o relatório. Decido Em que pese os argumentos da executada, verifico que não houve comprovação documental idônea da alegada impenhorabilidade, tampouco demonstração de que eventual valor recebido por meio dos convênios são a principal fonte de receita da empresa e integralmente revertidos ao pagamento de salários, tributos, encargos e despesas operacionais necessárias à prestação dos serviços de saúde. A mera alegação de essencialidade não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora, especialmente diante da ausência de balanço contábil atualizado, fluxo de caixa ou prova de comprometimento da operação da empresa. Ademais, conforme consta do contrato social juntado aos autos, a empresa possui estrutura societária simples, capital social integralizado e objeto social voltado à prestação de serviços de saúde, o que, embora relevante, não confere blindagem absoluta aos seus ativos financeiros, especialmente em sede de execução judicial. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, ônus este não desempenhado pela executada. De outro lado a executada não indicou outros bens passíveis de constrição, descumprindo o dever de cooperação previsto no art. 774, §1o, do CPC. Ainda, nota-se até aqui, que não houve penhora efetiva sobre os créditos pertencentes à executada, ante o teor dos ofícios de Id 238298334 e ID 238971939, tratando-se de impugnação prematura e desprovida de respaldo fático. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofícios a todas as empresas operadoras de cartão de crédito/débito vez que que não há elementos mínimos capazes de justificar a efetividade da medida. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora, autorizando o prosseguimento da execução, inclusive com expedição de novos ofícios referente à penhora de créditos pertencentes à executada junto às empresas indicadas na petição de Id 244959961 (AMHP/DF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF; Gama Saúde e Geap Saúde), observando-se os termos da decisão de Id 237807166, até a satisfação do valor executado, R$ 47.622,40, conforme memória de cálculo de ID 234814827. Intimem-se.” A agravante alega que a constrição irrestrita dos recebíveis provenientes de sua atividade-fim acarreta descapitalização abrupta da empresa, comprometendo o pagamento de salários, tributos e fornecedores, além de colocar em risco a manutenção dos atendimentos prestados. Sustenta que o bloqueio integral dos valores ameaça a sobrevivência da empresa, prejudica seus colaboradores e compromete o direito fundamental à saúde dos pacientes atendidos, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Argumenta que a empresa atua no setor de saúde, prestando serviços essenciais à coletividade, e que a medida adotada pelo juízo de origem é excessivamente gravosa, pois desconsidera os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Defende que a penhora sobre faturamento de empresas deve ser excepcional e limitada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sugerindo o percentual de 5% dos recebíveis mensais como razoável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora e desbloquear os valores, ou, subsidiariamente, que eventual constrição seja limitada a 5% dos recebíveis mensais. Preparo no ID 76877876. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, notadamente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Trata-se de impugnação a penhora de recebíveis da agravante junto as operadoras Hapvida NotreDame, Care Plus Alameda Mamoré, e Omint Saúde, até o limite de R$ 47.622,40. (ID 237807166) Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, no caso em exame, ainda não houve efetivamente a penhora de créditos pertencentes à executada. Ademais, cumpre observar que, em tese, a recorrente sequer apresenta qual seria o seu faturamento, assim como não diz qual o impacto que a constrição de R$ 47.622,40 teria para inviabilizar a sua atividade econômica. O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e não pode ser invocado de forma genérica ou dissociado da comprovação objetiva de que a constrição de bens de maior liquidez comprometeria a atividade econômica do executado. Para tanto, exige-se documentação robusta, o que, em tese, não foi apresentado pela agravante. Com a devida vênia, a mera alegação não é suficiente para impedir os atos de constrição em processo executivo. Neste sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, no âmbito de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 835, X, do CPC, é medida de natureza excepcional, condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou à insuficiência dos bens indicados. 4. Nos termos do art. 866 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da medida exige a demonstração de que: (i) não há outros bens penhoráveis; (ii) há indicação de administrador e plano de pagamento; e (iii) o percentual fixado não inviabiliza a atividade empresarial. 5. No caso concreto, não há nos autos comprovação do faturamento efetivamente auferido pela empresa, tampouco demonstração de que a medida não comprometeria a continuidade das atividades empresariais, inviabilizando, assim, a análise da viabilidade e proporcionalidade da constrição pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual do faturamento da empresa somente pode ser deferida quando demonstrada a efetiva atividade empresarial, a inexistência de outros bens penhoráveis e a viabilidade da medida, sob pena de inviabilizar o exercício regular da atividade econômica”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inciso X; 866 e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845251, 0735448-21.2023.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/4/2024, p. 24/4/2024; (Acórdão 2032810, 0711383-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Dessa forma, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, razão pela qual impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator